Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700712-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ NETO AGRAVADO: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando de Oliveira Cruz Neto contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 222610708 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de Cryslar RBS Incorporação e Empreendimentos Imobiliários Eireli, processo n. 0712609-33.2022.8.07.0001, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração nos autos de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Indefiro o processamento do incidente de desconsideração nos presentes autos de cumprimento de sentença (ID Num. 221208175), visto que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.” (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE PREPARO. 1. A deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249443, 07186121220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório. (...)(Acórdão 1206985, 07027491620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1029526, 07014671120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Legislação processual admite a dispensa de incidente apartado quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na Petição Inicial - Artigo 134, § 2o do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos (TJ-SP - AI: 20501322720238260000 São Paulo, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 28/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). Ademais, importante destacar que eventual incidente da desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo, portanto, ser distribuído em apenso, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, com os requisitos da petição inicial, na forma do art. 133 e ss do CPC, quer se trate de incidente fundado no art. 50 do Código Civil, quer resulte de relação de consumo - art. 28 do CDC (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820885-08.2023.8.15.0000, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1a Câmara Cível). Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67798798), afirma ser possível que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e pronta prestação jurisdicional. Assinala inexistir imposição legal ou prática que exija a distribuição do incidente em apenso no curso do cumprimento de sentença. Considera que tal exigência apenas retarda a prestação jurisdicional e contraria os princípios da celeridade e economia processual. Cita julgados que entende abonarem sua tese. Faz menção ao art. 2o, inciso XIV da Instrução no 2 de 07/04/2022 deste Tribunal de Justiça. Diz que referida orientação normativa reafirma a desnecessidade de autuação em apartado, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. Afirma presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: 1) Seja deferida a tutela antecipada de urgência pleiteada, determinando o imediato prosseguimento do processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos, conforme demonstrado, ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão agravada, de modo a evitar o transcurso do prazo prescricional intercorrente até o julgamento final deste agravo. 2) Seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; 3) Seja o presente agravo de instrumento provido, reformando-se integralmente a decisão agravada para determinar o regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, garantindo-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação dos direitos do agravante. Preparo regular (Id 67799314). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada nos próprios autos do cumprimento de sentença. A matéria atinente ao momento processual da desconsideração da personalidade jurídica está disciplinada no art. 134, caput e parágrafos, do CPC, in verbis: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Dessarte, é possível formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, podendo ser incluídos, com pedido formulado na petição inicial, os sócios no polo passivo da demanda para responsabilizá-los patrimonialmente, ainda que eles não façam parte do título executivo exequendo, ou ainda de forma incidental, após o início do cumprimento de sentença. No caso vertente, da análise do processo de referência, verifico não ter o agravante formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na peça vestibular do cumprimento de sentença (Id 186053420 do processo de referência), mas, sim, em petição posterior, catalogada no Id 221208175 do processo de referência. Nesse contexto, de fato, conforme consignado pelo juízo de origem, o pedido incidental para desconsideração da personalidade jurídica da agravada deveria ter sido formulado em autos apartados. A formalidade sobressai necessária porque a estrita observância ao rito processual adequado não só é desejável à luz da segurança jurídica, mas é relevante sob o ponto de vista prático de interesse do próprio autor, na medida em que inquestionavelmente viabiliza o acompanhamento de terceiros para fins de eventual reconhecimento de alienação ou oneração de bens em fraude de execução (art. 137 do CPC). Isso porque, ao distribuir a inicial, selecionando a classe IDPJ – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, cumpre-se a necessária comunicação ao distribuidor das anotações devidas (art. 134, § 1o, do CPC), especialmente com a identificação do autor e réu, além de permitir o acompanhamento dos andamentos processuais de pertinência, mormente se houve a citação do réu ou o acolhimento ou não do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A observância do rito específico do incidente em autos apartados resguarda o interesse do próprio credor em conferir publicidade à pendência judicial em desfavor da parte ré, já que, a meu sentir, o procedimento antecede a ampliação subjetiva no processo principal. Ademais, “para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto nesse Código” (art. 795, § 4o, do CPC). Nesse passo, suspenso o processo principal (art. 134, § 3o, do CPC), prossegue-se o incidente na forma do art. 135 do CPC, segundo o qual, instaurado a modalidade de intervenção de terceiro, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. E, concluída a instrução, em regra, resolve-se o incidente por decisão interlocutória (art. 136 do CPC). Pessoalmente, considero ser necessária a formulação do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com a consequente suspensão do processo principal (v.g. Acórdãos n. 1603193 e n. 1864477). Ressalto que o entendimento por mim ora perfilhado privilegia o princípio da colegialidade, porquanto, embora não se declare a nulidade em caso de ausência de prejuízo, já assentado por esta eg. 1a Turma Cível a adequação do rito em autos apartados. Confiram-se precedentes: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...). 3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deflagrado e transitar em autos apartados (arts. 133 e seguintes), a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja observado o contraditório exigido pelo legislador, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o fato de o incidente ter transitado no bojo do processo principal (CPC, art. 277). (...) (Acórdão 1260100, 07020127620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. OBSERVADO O PROCEDIMENTO PRÓPRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ARTIGO 28, §5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DE PREJUÍZO CAUSADO A CONSUMIDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê o procedimento para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a formação de autos apartados. 1.1. No caso dos autos, não obstante o processamento ter ocorrido nos autos do próprio cumprimento de sentença, verifica-se que o procedimento atingiu a finalidade, de oportunizar à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório. Assim, em homenagem à economia e celeridade processuais, incabível a declaração de nulidade do procedimento com fundamento em simples questão formal. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1689321, 07000828120238079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos No mesmo sentido, colho o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da fase executiva. 2. No atual Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na sua modalidade inversa, é tratada como incidente processual cabível em qualquer fase do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença. 3. Conquanto ausente, nos artigos 133 a 137 do Diploma Processual, a expressa menção à necessidade de processamento do incidente em autos apartados, as medidas de imediata comunicação ao distribuidor, suspensão do feito e de citação dos sócios têm influenciado a prática processual e a jurisprudência a compreender que o incidente deve tramitar em autos apartados. 4. Mesmo tendo sido processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, configuraria excessivo apego ao formalismo a declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto respeitados o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observadas todas as providências exigidas pelo estatuto processual para a sua instauração. Assim, não verificado o prejuízo às partes, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil. 5. Considerando que o comando judicial cujo cumprimento é perseguido deriva de relação jurídica de natureza consumerista, é dispensada a demonstração do abuso de direito caracterizado como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Nos termos do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que a autonomia patrimonial represente, de qualquer forma, obstáculo ao pagamento do consumidor. 6. Demonstrada a indisponibilidade dos bens da executada, é possível a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1277724, 07197109520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos Desta feita, considero não demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que lastreado na desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Resulta daí o não cabimento, nesta fase do processo, da liminar pretensão de reforma da decisão agravada para deflagrar o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada nos próprios autos do cumprimento de sentença. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Cabe frisar não ter o recorrente apresentado, nas razões recursais, fundamentos indicativos da impossibilidade de aguardar a regular tramitação do agravo de instrumento. Nada pontuou a afirmar a imprescindibilidade, para o caso concreto, de excepcional atribuição liminar de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela, senão a alegação de prazo para dar prosseguimento à execução, o que, por si só, não indica urgência da medida pretendida. Isso porque não se deflagrará de imediato a contagem da prescrição intercorrente, senão depois de decorrido um ano do sobrestamento que vier a ser determinado, se efetivamente o for. Trata-se, portanto, a afirmação de haver perigo de dano irreparável de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Relevante se faz destacar, ademais, que o processo será suspenso com a instauração do incidente, conforme a previsão do art. 134, § 3o, do CPC. Desse modo, ausente qualquer ameaça ou prejuízo ao agravante pelo descumprimento do prazo assinalado pelo juízo de origem. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora